Tribunal: TJDFT
Processo: 0734119-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734119-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD AGRAVADO: CLENILTON CAVALCANTE VASCONCELOS ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD, com pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo, da decisão proferida nos autos do processo de execução de título extrajudicial que move em desfavor de CLENILTON CAVALCANTE VASCONCELOS. Informa que ao requerer a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes via SERASAJUD, o Juiz a quo não apenas indeferiu o pedido como também o advertiu de que seriam igualmente indeferidos eventuais pedidos futuros de pesquisa ao INFOJUD e RENAJUD. Entende que a decisão padece de nulidade ao indeferir preventivamente futuro pedido de pesquisa eletrônica sequer formulado, sobretudo porque inexiste limitação quantitativa de reiteração de pesquisas eletrônicas enquanto houver possibilidade de o devedor recompor seu patrimônio. Adverte que, além de desprovida de respaldo legal, a decisão ainda afronta a entrega da prestação jurisdicional ao desprestigiar os princípios da cooperação, da efetividade e da celeridade processuais. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o arquivamento do processo e o cômputo da prescrição intercorrente. No mérito, o reconhecimento da nulidade da decisão a fim de assegurar requerimentos futuros de pesquisas eletrônicas via RENAJUD e INFOJUD. Preparo comprovado. É o relato do que interessa. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator é autorizado conceder efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único do CPC). Relata o agravante que foram promovidas várias tentativas de expropriação forçada de patrimônio do agravado, a exemplo do BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER. Ao requerer novas pesquisas eletrônicas da empresa individual do agravado e a inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes sobreveio a decisão hostilizada, proferida nos seguintes termos: “(...) Defiro o pedido de pesquisa via SISBAJUD, bem como no sistema RENAJUD da pessoa jurídica CLENILTON CAVALCANTE VASCONCELOS, CNPJ: 25.170.368/0001-29, tendo em vista que a personalidade da firma individual se confunde com personalidade da pessoa física que a representa, comunicando assim seus bens, razão pela qual se mostra adequado o alcance do patrimônio da empresa para a satisfação das obrigações do sócio, pois o empresário individual não possui autonomia patrimonial ou jurídica, mas apenas registros obrigatórios por lei para regularizar a sua atividade patrimonial. Esclareço, ademais, que promovi a inclusão da pessoa jurídica no polo passivo. Contudo, tentada a penhora ‘on-line’, esta restou infrutífera, uma vez que a empresa não possui relacionamento com nenhuma entidade vinculada ao SISBAJUD (doc. anexo). Da mesma forma, realizada a pesquisa junto ao RENAJUD, esta retornou sem sucesso. Desde já, esclareço que será indeferida novas diligências nos sistemas SRO (sucessor do ERIDFT) e INFOJUD, eis que as pesquisa relacionadas a localização de bens imóveis podem ser realizadas diretamente pelo exequente junto aos Cartórios Extrajudiciais e no Detran e a relativa à esta espécie de pessoa jurídica, deveria constar do INFOJUD da pessoa física. Diante da inexistência de bens passíveis de penhora, retornem os autos ao arquivo. I”. Compulsando os autos de origem, verifica-se que, em 03/07/2023 e 27/07/2023, foram efetuadas as respectivas pesquisas INFOJUD e RENAJUD em nome do agravado sem resultados positivos. Ato seguinte, o juízo promoveu a consulta SISBAJUD e RENAJUD da empresa individual do devedor utilizando o n. do CNPJ, sem retorno de localização de numerário ou veículos. Assim, restando apenas a pesquisa de imóveis e declaração de bens, observou o juízo que as informações acerca de possíveis imóveis da pessoa jurídica devem ser realizadas pelo próprio credor e, considerando a recente pesquisa INFOJUD em nome da pessoa física do devedor, a mesma providência em nome da empresa individual não traria resultado diverso. Assim, nenhum desatino ressai da decisão agravada, pois o objetivo é evitar diligências inúteis e protelatórias sem nenhum conteúdo prático para a satisfação do débito, que evidentemente prestigia a celeridade, sem falar que a atuação do Poder Judiciário é subsidiária, em auxílio na pesquisa de bens, e não a única e exclusiva forma de pesquisa, não havendo, a princípio, obrigatoriedade de reiterar excessivamente tais diligências, especialmente diante do universo de feitos em tramitação e da necessidade da efetiva prestação jurisdicionais a todos os feitos em tramitação nas respectivas varas. As recentes pesquisas eletrônicas efetuadas demonstram o intuito do juízo em cooperar com o credor, mas na ausência de bens, os autos devem permanecer suspensos até que sobrevenha novo pedido de renovação em prazo razoável (não inferior a 1 ano) ou caso o credor tenha conhecimento de outros bens passíveis de constrição. Do exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO requerido. Intime-se o agravado para apresentação de contraminuta. Comunique-se. Publique-se e intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator